Tribunal: TJPA
Processo: 0806749-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806749-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO CASTRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806749-38.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
CRISTIANO COELHO DE MOARAES e TALISMAN MORAES
.

PACIENTE:
BENEDITO CASTRO DA CUNHA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
INCOERÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. DESCABIMENTO.
IMPETRAÇÃO NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Os impetrantes alegam carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema e incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e manutenção da prisão, todavia o coacto foi condenado pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe fixada uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe mantida a prisão preventiva, por subsistirem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente por tratar-se de crime equiparado a hediondo;

2
. Requerida a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia os impetrantes não juntaram aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente
mandamus
;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Benedito Castro da Cunha
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo Termo Judiciário de Bagre.

Os impetrantes alegam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
porque há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e manutenção da prisão preventiva, e também pela situação de calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação de COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva, o qual me reservei para apreciar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou na data de
15/07/2020

(doc. Id. nº 3338424)
.

A medida liminar requerida foi indeferida e o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia
25/05/2019
, durante o período da manhã, na cidade de Bagre, o paciente Benedito Castro da Cunha (Bacurau), em associação com sua companheira, à acusada
Miquezia da Silva Freitas
, foram flagrados de posse de 65 (sessenta e cinco) papelotes de substância entorpecente, conhecida por “cocaína”, cujo destino seria a comercialização, no citado Município.

No dia do fato, a Polícia recebeu denúncia anônima de que o paciente e a sua companheira, à acusada
Miquezia da Silva Freitas
, haviam recebido certa quantidade de substância entorpecente. E que pretendiam comercializar a substância no Município de Bagre.

Uma guarnição da Polícia Militar foi até o endereço citado na denúncia e verificaram que se tratava da residência do paciente e da acusada
Miquezia da Silva Freitas
.

Ao vistoriarem todos os ambientes da casa, os policiais encontraram em um fundo falso embaixo de uma pia de lavar louças, 65 (sessenta e cinco) papelotes de substância entorpecente, conhecida por “cocaína” e a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais).

DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Paciente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo Termo Judiciário de Bagre.

Os impetrantes alegam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, porque há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e manutenção da prisão preventiva.

Nas informações do juízo
a quo
observa-se que, a sentença foi prolatada no dia
08/06/2020
, sendo a ré absolvida por insuficiência probatória e o réu, ora paciente, condenado apenas pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe fixada uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe mantida a prisão preventiva, por subsistirem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente por tratar-se de crime equiparado a hediondo.

Todavia, considerando que o condenado deveria iniciar o comprimento da pena em regime semiaberto, o juízo inquinado coator, na sentença, determinou que este não fosse submetido a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 716, do STF.

A decisão do juízo está fundamentada e estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Observa-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado da sentença:

[...]DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL O réu foi condenado a 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em conformidade com o art. 33, §2º, b, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do artigo 387 do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que vedava a conversão da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável. Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva

Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF, in verbis: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

EXPEÇA-SE, de imediato, guia de execução provisória em favor do acusado.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. SUPOSTAS NULIDADES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. "Tendo sido proposto simultaneamente habeas corpus e recurso de apelação em face da mesma sentença, não há falar em constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de origem que não conhece do writ" (PET no HC 528.210/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

2. A Defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente, de modo que não é possível analisar a viabilidade das questões referentes aos requisitos da prisão preventiva e fundamento do decreto prisional, na medida em que o recurso foi mal instruído.

3. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena.

Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 123.562/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Os impetrantes não juntaram aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva ou a prisão domiciliar não cabem no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020